Tribunal: TJMT
Processo: 1004664-75.2019.8.11.0045
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004664-75.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Sociedades, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EVALDO ANGELO DALMASO - CPF: 093.701.370-68 (APELANTE), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALISSON LUIZ DALMASO - CPF: 664.212.500-25 (APELADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), AGROPECUARIA DALMASO LTDA - CNPJ: 12.279.363/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIENE MEDEIROS DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 13.728.271/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EVALDO ANGELO DALMASO - CPF: 093.701.370-68 (APELADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALISSON LUIZ DALMASO - CPF: 664.212.500-25 (APELANTE), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), MARIANA BRANT MESQUITA - CPF: 014.853.201-27 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – JULGADAS BOAS – PRELIMINARES –
ERROR IN PROCEDENDO
E CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA – ACOLHIMENTO - SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO FEITO – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 357 DO CPC/15 – DEVIDO PROCESSO LEGAL – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO -

PROVA PERICIAL – IMPARCIALIDADE MACULADA – NULIDADE – NOVA PERÍCIA -

PRELIMINARES ACOLHIDAS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO PREJUDICIADO.

A decisão de saneamento se torna estável, impedindo o juízo processante de modificar aquilo que foi ali decidido. Ou seja, não podem ser incluídas novas questões para além daquilo que foi definido na decisão de saneamento, bem como não podem ser excluídas provas cuja necessidade foi proclamada naquela decisão.

Em sendo a sentença proferida em desarmonia com o que restou decidido por ocasião do saneamento e da organização do processo, resta violado não só o § 1o do art. 357 do CPC/15, mas também os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Havendo demonstração nos autos de ausência de imparcialidade na prova pericial, a nulidade do laudo é medida que se impõe, devendo um outro ser realizado por profissional isento e imparcial, cujos honorários periciais serão de responsabilidade da parte que deu causa ao refazimento da prova.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de dois recursos de apelação cível, um interposto pelo autor
EVALDO ÂNGELO DALMASO
(
ID no 177082889
),

outro pelo requerido
ALISSON LUIZ DALMASO

(
ID no177082895
)

em face da sentença que nos autos da
Ação de Exigir Contas no 1004664-75.2019.8.11.0045
, entre as mesmas partes,

JULGOU BOAS
as contas apresentadas para
DECLARAR
a existência de
saldo credor
em favor da parte requerida no importe de
R$ 7.520.925,99 (sete milhões quinhentos e vinte mil, novecentos e vinte e cinco reais, noventa e nove centavos)
, além de
5.400 (cinco mil e quatrocentos) metros quadrados em lotes
, contudo, sem condenar qualquer uma das partes ao pagamento de eventual saldo em favor da outra neste processo, bem como
DECLAROU EXTINTO O FEITO
, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ainda, por força do princípio da sucumbência, o requerente foi condenado ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos no art. 85, § 8o, do CPC/15.

No mais, entendeu prejudicada a análise da medida acautelatória de ID’s. 112617965 e 114846017, tendo em vista o julgamento do mérito da causa e o determinado no Agravo de Instrumento no 1016024-45.2019.8.11.000.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DE ÂNGELO DALMASO

Inicialmente, o autor/apelante EVALDO ÂNGELO DALMASO fez um longo histórico dos fatos, informando que seu sobrinho, o requerido/apelado ALISSON DALMASO, sempre exerceu de forma exclusiva a gestão da AGROPECUÁRIA DALMASO LTDA.

Esclareceu ainda que a sociedade empresarial fora constituída em
22/07/2010
por ambos, sendo que o objeto social compreendeu a exploração de atividades pertinentes à seara da agricultura e pecuária e o seu capital social era de
R$50.000,00 (cinquenta mil reais)
, então subdividido em
50.000 (cinquenta mil) quotas
no valor nominal unitário de
R$ 1,00 (um real)
. Que dentre a totalidade das quotas, o autor/apelante subscreveu e integralizou
48.000 (quarenta e oito mil)
, o equivalente a
96% (noventa e seis por cento
), enquanto o requerido/apelado, as
2.000 (duas mil)
remanescentes, as quais correspondiam a
4% (quatro por cento) das quotas
.

Posteriormente, afirmou que houve alteração contratual sendo ampliado o capital social da empresa em
R$142.000,00 (cento e quarenta e dois mil reais)
, passando para
192.000,00 (cento e noventa e duas mil) quotas
, no valor nominal unitário de R$1,00 (um real), bem como ingressou na sociedade o Sr. ALMERI DALMASO, pai do apelado, mediante a subscrição de 48.000 (quarenta e oito mil) novas quotas. A partir desta alteração, o requerido/apelado ALISSON DALMASSO passou a ter
96.000 quotas
, seu pai ALMERI DALMASO
48.000 quotas
e o autor/apelante EVALDO ÂNGELO DALMASO a
48.000 quotas
, sendo que a administração da empresa ficou isoladamente a cargo do apelado.

Após essas considerações iniciais, informou que ajuizou a presente ação diante da ausência de lisura do apelado na condução dos atos de gestão da empresa, contudo,

mormente pelos inúmeros atos praticados que não passaram pela contabilidade, a juíza da causa fechou os olhos quanto ao fato de que os documentos imprescindíveis para aferição das contas do apelado não foram anexados ao laudo pelo
expert
, não foram disponibilizados ao apelante e, conquanto ciente do imbróglio decorrente dos argumentos que demonstram a inaptidão do laudo pericial, acatou por “boas as contas”, violando a garantia do autor/apelante ao amplo acesso à prova documental que se fazia imprescindível ao deslinde da controvérsia, para além de afastar o depoimento pessoal e testemunhal, anteriormente deferidos em decisão saneadora.

Sustentou que diante de tal situação, não restou outra alternativa a não ser recorrer para este Tribunal, oportunidade em arguiu preliminares que implicam na nulidade da sentença. A primeira, do
error in procedendo
por inobservância do que fora fixado na fase de saneamento do processo, caracterizando cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide.

Pontua que o despacho saneador é um divisor de águas na forma de julgamento do processo. Se já reside deferimento de provas outras, não pode o magistrado retroceder e julgar feito antecipadamente. Se existem fatos a serem comprovados, indispensável se apresenta a regular instrução para apuração da verdade real. Preterindo esta solenidade, estaria o magistrado violando o princípio da não surpresa.

Ainda, em preliminar, pretende a nulidade do laudo pericial no qual a sentença se alicerça, diante da parcialidade do perito no decorrer dos trabalhos, consistente do vínculo com o assistente técnico do apelado, o que não foi considerado pelo juízo singular.

Declara que a
expert
responsável pela elaboração do laudo contábil omitiu o fato de que o assistente técnico do apelado, o
Sr. ALDO NUSS
, havia desempenhado um papel relevante em sua formação acadêmica e profissional, tendo atuado como seu orientador na graduação e na pós-graduação, o que pressupõe, de modo indubitável, o inequívoco poder de influência que o assistente do recorrido exerce sobre sua aluna (perita) e de subserviência moral da auxiliar para com o assistente, sem descartar uma convivência mais próxima confirmadora de um vínculo de amizade.

Enfatiza ainda que pelos elementos constantes nos autos, em razão daquele vínculo, denota-se clara suspeita de que as respostas ofertadas às indagações trazidas pela parte adversa foram conduzidas pelo próprio assistente técnico do apelado, inclusive conforme trecho extraído da peça de esclarecimento (ID no 110542471), revela que (anteriormente à entrega do laudo) a Perita contatou o assistente técnico do apelado para perquirir a regularização de falha verificada na contabilidade, e o fez sem sequer cientificar o apelante, o seu assistente técnico e o próprio Juízo a esse respeito, contrariando o que determina o § 2o do artigo 466 do CPC/15.

Assevera também que além da ausência de imparcialidade, são muitas as inconsistências e inadequações técnicas do procedimento implementadas pela perita.

No mais, no mérito, rebateu o laudo pericial, alegando que a perícia se mostra em dissonância com as balizas técnicas obrigatórias, consequentemente, pretende que sejam reprovadas as contas apresentadas diante das inúmeras inconsistências existentes.

Por fim, pugna pelo acolhimento das preliminares, ou no mérito, pela reprovação das contas apresentadas, diante das inúmeras inconsistências verificadas.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DE
ALISSON LUIZ DALMASO

O requerido/apelante pretende tão somente que seja reanalisados os honorários advocatícios, o qual defende que devem ser fixados levando em conta o
proveito econômico em relação à prestação de contas realizadas pelo recorrente que no presente caso representa em
R$ 22.695.961,00 (vinte e dois milhões e seiscentos e noventa e cinco mil e novecentos e sessenta e um reais),
com observância no
Tema 1.076
, que decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados,.

Pontua que a fixação deve respeitar o disposto no
§ 2o do artigo 85 do CPC/15
, fixando a verba de sucumbência entre 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento), levando em consideração o proveito econômico acima mencionado.

Por derradeiro, requer efeito suspensivo de modo que seja revogado o teor da liminar constante do v. Acórdão ID no 52609959 proferido no
Agravo de Instrumento no 1016024-45.2019.8.11.0000
, bem como a fixação dos honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) com observância ao proveito econômico da lide, qual seja, “R$ 22.695.961,00 (vinte e dois milhões e seiscentos e noventa e cinco mil e novecentos e sessenta e um reais).

DAS CONTRARRAZÕES

As contrarrazões do autor/apelado EVALDO ÂNGELO DALMASO vieram no
ID no 177084805
e do requerido/apelado ALISSON LUIZ DALMASSO vieram no
ID no 177084811
, oportunidade em que ambos rebateram a peça recursal um do outro, cada qual pugnando pelo desprovimento um do outro.

A liminar recursal foi indeferida no
ID no 180433588
.

No
ID no 181859194
, a parte autora/apelante questionou novamente a atuação da perita, pretendendo que este Tribunal converta os presentes autos em diligência, nomeando novo perito para realização dos trabalhos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINARES – NULIDADE DA SENTENÇA –
ERROR IN PROCEDENDO
E CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA PROVA PERICIAL

Como delineado no recurso, o primeiro alvo de insatisfação do autor/apelante se dirige contra a atuação do Juízo
a quo
na fase de saneamento e organização do processo, oportunidade em que teria deferido o pedido de produção de prova documental, testemunhal, pericial e depoimento pessoal, contudo, julgou antecipadamente a lide.

Aliás, analisando o despacho saneador de
ID no 177084720
, verifica-se que de fato foi deferida a produção de prova documental, testemunhal, pericial e depoimento pessoal, inclusive alertou o juiz singular que para melhor desenvolvimento do feito, a audiência de instrução realizar-se-ia após a realização da prova pericial.

Inclusive, para melhor compreensão, transcrevo um fragmento do despacho saneador:

“(...)
V. Do Saneamento e Organização do Processo.

Considerando que não há mais questões processuais pendentes, dou o feito por saneado nos ditames do art. 357 do Código de Processo Civil.

Fixo como pontos controvertidos os seguintes:

Apuração de saldo devedor em favor de quem o tenha por direito, se houver
;

Regularidade das contas prestadas
.

Intimem-se as partes para, querendo, se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao saneamento realizado, sob pena de estabilização do saneamento, nos termos do art. 357, § 1°, do Código de Processo Civil.

VI. Da Instrução Probatória.

Em relação ao requerido pelas partes para instrução probatória, defiro o pedido de produção de prova documental, testemunhal, pericial e depoimento pessoa
l.

Contudo, para melhor desenvolvimento do feito, a audiência de instrução realizar-se-á após a realização da prova pericial (...)”.

No caso em comento, em despacho saneador, o juiz identificou os pontos controvertidos, bem como deferiu a produção de prova documental, testemunhal, pericial e depoimento pessoal, alertando que após a realização da prova pericial seria designada data para audiência de instrução e julgamento.

Portanto, o juiz singular cumpriu o disposto nos incisos I e II do artigo 357 do CPC/15, saneando e organizando o andamento do processo para que as partes não fossem surpreendidas.

Ocorre que logo após a realização da prova pericial, o juiz julgou antecipadamente a lide, deixando de observar o contido no despacho saneador, configurando
error in procedendo
capaz de caracterizar cerceamento de defesa a justificar a nulidade da sentença.

Isto porque, o julgamento antecipado da lide somente é viável em antecedência ao saneamento do feito. Uma vez ocorrido o saneamento e não havendo qualquer alteração em virtude de eventual recurso,
opera-se a estabilidade daquilo que fora definido pelo Juízo
.

Sobre o tema, já definiu esta 2a Câmara Cível no julgamento do
RAI no 10003535220198110106
, de relatoria d eminente Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. Confira a ementa:

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – SENTENÇA DE PROCEDENCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – QUESTÕES FÁTICAS QUE DEMANDAM PROVAS – VIOLAÇÃO DO PRINCIPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA ANULADA.

O despacho saneador é um divisor de águas na forma de julgamento do processo.
Se já reside deferimento de provas outras, não pode o magistrado retroceder e julgar feito antecipadamente
.

Se existem fatos a serem comprovados, indispensável se apresenta a regular instrução para apuração da verdade real. Preterindo esta solenidade e, sobretudo violando o princípio da não surpresa quando, de chofre o magistrado muda de opinião, caracterizado o cerceamento de defesa, a sentença deve ser anulada para trilhar o figurino jurídico prescrito, isto é, regular instrução
.”
(TJ-MT 10003535220198110106 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 11/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2021).
Grifei
.

Ainda, sobre idêntico tema:

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMISSÃO DE POSSE. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO FEITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 357, DO CPC E AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL [...] 2. Proferida a decisão de saneamento, abre-se às partes a possibilidade de requererem esclarecimentos ou solicitar ajustes. Não o fazendo em 5 (cinco) dias, o § 1o do art. 357, do mesmo diploma legal,
dispõe que a decisão de saneamento se torna estável, impedindo o juízo processante de modificar aquilo que foi ali decidido
. Ou seja, não podem ser incluídas novas questões para além daquilo que foi definido na decisão de saneamento, bem como não podem ser excluídas provas cuja necessidade foi proclamada naquela decisão.
O juízo se vincula àquilo, que é uma garantia não só para as partes como também para o julgador
. 3. Tendo sido a respeitável sentença proferida em desarmonia com o que restou decidido por ocasião do saneamento e da organização do processo, culminou em violação não só ao § 1o do art. 357, do CPC, mas, mais ainda, em violação ao princípio do devido processo legal. 4. Recurso da Mundial Center Atacadista S/A provido. Sentença cassada. Demais recursos prejudicados.
(TJ-DF 00305295420158070018 DF 0030529- 54.2015.8.07.0018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 01/12/2021, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 22/01/2022)

Com efeito, a estabilização, como ensina a doutrina, significa vinculação do juízo processante e das partes àquilo que ficou decidido por ocasião da decisão de saneamento.

Em outras palavras: a estabilização da decisão de saneamento impede o juízo processante de modificar aquilo que foi ali decidido. Ou seja, não podem ser incluídas novas questões para além daquilo que foi definido na decisão de saneamento. Também assim não podem ser excluídas provas cuja necessidade foi proclamada na decisão de saneamento. O juízo se vincula àquilo, servindo de garantia não só para as partes como também para o julgador.

Como visto, o modo como foi proferida a sentença, em desarmonia com aquilo que ficou decidido por ocasião do saneamento e da organização do processo, culmina em violação não só ao §1o do art. 357 do CPC/15, mas, mais ainda, em violação ao princípio do devido processo legal, de base constitucional, na medida em que as partes, que tinham legítima expectativa de aguardar que o processo seguisse o rumo ditado na decisão de saneamento, não viram aquilo se materializar a partir da prolação de sentença, que desconsiderou a estabilização da decisão de saneamento.

Ademais, levando em consideração todo cenário atrelado ao processo, o conflito societário de empresa exclusivamente familiar, envolvendo um patrimônio considerável, torna-se pertinente a produção das demais provas admitidas outrora.

Contudo, além do aludido cerceamento de defesa, outro fato mais grave se detecta dos autos, qual seja, a relação de amizade entre a perita e um dos assistentes da parte apelada.

No caso em tela, há demonstração de mácula da prova pericial produzida vez que, além da amizade, o assistente técnico pode exercer poder de influência na perita – até porque, o assistente técnico da requerida ALDO NUSS, desempenhou um papel relevante na formação acadêmica e profissional da perita, tendo atuado como seu orientador na graduação e na pós-graduação. Confira:

Mariene Medeiros de Oliveira
. AUDITORIA DE SISTEMAS: ESTUDO DE CASO NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE MODELO. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso. (
Graduação em Ciências Contábeis
) - Faculdade de Lucas do Rio Verde.
Orientador: Aldo Nuss
. (2)
Mariene Medeiros de Olivera
. OS REGIMES DE TRIBUTAÇÃO EXISTENTES NO BRASIL: ÊNFASE NA TRIBUTAÇÃO PELO LUCRO REAL E LUCRO PRESUMIDO. 2011.
Monografia
. (Aperfeiçoamento/Especialização em Controladoria de Gestão Estratégica) - Faculdade La Salle - Lucas do Rio Verde.
Orientador: Aldo Nuss
. Informações disponível em:
http://lattes.cnpq.br/7243608990335816

Não é de se olvidar que as provas periciais realizadas por perito nomeado pelo juiz condutor do feito não podem levantar um mínimo de dúvida quanto à isenção e imparcialidade do perito, em função da importância da independência de juízo científico, sob pena de configurar ofensa direta à Constituição Federal, mais especificamente aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

De mais, a mais, os indícios também apontam que em razão do vínculo, há razoável suspeita de que as respostas ofertadas às indagações trazidas pela parte recorrida foram conduzidas pelo próprio assistente técnico do apelado, além do que, algumas respostas abordaram aspecto do mérito da causa, extrapolando a perita em suas funções e os limites de sua designação.-, a exemplo da conversa entre o
assistente técnico do requerido
e a
perita judicial
, com o objetivo de adequar o laudo pericial (???) , conforme prints adiante:

Portando conforme se denota, a própria perita confessa que diante das divergências contábil, diligenciou junto ao assistente técnico do requerido para retificação das falhas,
sem a participação do autor ou de seu assistente técnico
.

Assim, diante da demonstração de parcialidade da perita, não há dúvida de que a prova pericial deve ser anulada e refeita, agora por perito a ser nomeado pelo juízo condutor do feito, que seja
absolutamente independente e sem qualquer vínculo, por menor que seja, com os assistentes técnicos das partes.

Sobre o tema, desta 2a Câmara de Direito Privado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DEMARCATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO MANEJADA APÓS A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – INDÍCIOS DE PARCIALIDADE DO PERITO NO LAUDO –TEMPESTIVIDADE - MATÉRIA LIGADA AO MÉRITO DA EXCEÇÃO - NÃO CONHECIMENTO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A arguição de suspeição e impedimento de perito técnico deve ser promovida no prazo de 15 (quinze) dias a partir do despacho de nomeação, a teor do art. 465 do CPC. Todavia, este prazo não se aplica quando os motivos para a arguição de suspeição ou impedimento só surgiram depois da nomeação do perito.
Na hipótese, os Agravantes só tomaram conhecimento da inimizade e parcialidade do perito após a apresentação do laudo no qual há indícios de que ultrapassou a exposição técnica e emitiu, em alguns trechos, opiniões pessoais e depreciativas que, em tese, excedem o exame técnico
. Assim, diante da tempestividade da arguição, deve ser recebido e processado o incidente de suspeição, nos termos do art. 148, § 2.o, do CPC. Quanto às alegações ligadas ao mérito da suspeição, não deve ser conhecido, preservando-se o duplo grau de jurisdição.”
(TJMT - AI: 10101767720198110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 11/09/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2019)

Diante de todas as circunstâncias, não resta dúvida que a sentença singular deve ser anulada, seja em razão do
error in procedendo
, caracterizando cerceamento de defesa, seja em razão da nulidade da prova pericial, a qual encontra-se maculada pela falta de absoluta imparcialidade.

No entanto, como a prova pericial deverá ser refeita por culpa da parte apelada, a esta incumbe o pagamento dos honorários periciais do novo perito.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso do autor
EVALDO ÂNGELO DALMASO e acolho as preliminares de cerceamento de defesa e de nulidade da prova pericial, a fim de anular a sentença proferida, devendo os autos retornar à origem para normal prosseguimento, de modo que seja cumprido o despacho saneador, bem como realizada uma nova perícia por outro profissional isento e imparcial,

cujos honorários serão de responsabilidade da parte apelada.

No mais, resta prejudicado o recurso do requerido/apelante
ALISSON LUIZ DALMASO
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023